Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010964-49.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ROSEMARY SCHMIDT - CPF: 346.166.081-72 (APELADO), ELOISA HELENA DE OLIVEIRA VICENTE DE CAMPOS - CPF: 453.170.031-72 (ADVOGADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO E ABONO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência (MT Prev) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e pagamento de abono de permanência a partir de setembro de 2018, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria especial, com base nos documentos apresentados (LTCAT e PPP); (
ii
) se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) descaracteriza a insalubridade das atividades desenvolvidas; e (
iii
) se o abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A documentação técnica (LTCAT e PPP) comprova a exposição permanente da
A
utora a agentes biológicos, corroborando os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o-C, da CF/88 e Súmula Vinculante no 33 do STF.

4. A utilização de EPI não elimina automaticamente o direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação efetiva da neutralização dos agentes nocivos, o que não ocorreu.

5. Quanto ao abono de permanência, é devido desde a data do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de requerimento prévio, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 5026).

6. Em relação aos honorários advocatícios, a sentença foi reformada para determinar sua fixação em fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a fixação dos honorários advocatícios seja feita em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante LTCAT e PPP supre a necessidade de contemporaneidade dos laudos técnicos, desde que evidenciem as condições laborais do período.

2. O uso de EPI não afasta o direito à aposentadoria especial sem a comprovação da eliminação dos riscos à saúde do trabalhador.

3. O abono de permanência é devido a partir do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 40, § 4o-C, e 40, § 19; CPC, art. 85, § 4o; Lei no 8.213/1991,
arts
. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 33; STF, ADI 5026, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 15.04.2015; STJ,
AgInt
no REsp 1.576.835/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
11.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Mato Grosso Previdência - MT Prev
contra sentença proferida pel
o Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulados por
Rosemary Schmidt
, na ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público, para determinar a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais, assim como o pagamento do abono de permanência desde setembro de 2018 e condenar o ente público apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
A
pelante
sustenta a ausência de comprovação da exposição permanente a agentes nocivos, conforme exige a legislação previdenciária, questionando o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentados; que o uso de EPI neutraliza as condições noivas ao trabalhador; a indevida concessão do abono de permanência, argumentando que tal benefício depende de prévio requerimento administrativo, assim como a fixação equivocada dos honorários advocatícios, que, por tratar de sentença ilíquida, deveriam ser arbitrados na fase de liquidação.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da sentença.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, a
A
pelada defende que a exposição permanente a agentes nocivos está devidamente comprovada pelos LTCAT e PPP; que o abono de permanência independe de prévio requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e que, por isso, a sentença merece ser integralmente mantida.

Pleiteia, ainda, a concessão de tutela de evidência para a imediata implementação da aposentadoria especial e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Do Pedido
d
e Tutela
d
e Evidência
em sede de contrarrazões

Inicialmente, cabe destacar que o
Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela antecipada, em segunda instância, apenas
nas hipóteses de agravo de instrumento (
art. 1.019, I)
ou em

feitos de competência originária do Tribunal (art. 932, II). Não há previsão semelhante para apelações.

No caso de apelação, o art. 1.012, § 3o, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo apenas em situações excepcionais, dado que, em regra, o recurso possui efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, do CPC). Nesse sentido, colhe-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUTISMO. 1. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INCOMPORTABILIDADE. C
omo é cediço, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em segunda instância, apenas para o recurso de agravo de instrumento (artigo 1.019, I do Código de Processo Civil) e feitos da competência originária do Tribunal (artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil), não havendo dispositivo análogo para a apelação cível. Dessa forma, tendo em vista a ausência de previsão legal do presente requerimento em sede de apelação cível, o não conhecimento do recurso nesse ponto, é medida imperativa.
(...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 528XXXX-46.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1a Câmara Cível, julgado em 29/03/2022,
DJe
de 29/03/2022 - negritei)

Assim
, o pedido
de tutela de
evidência

não merece conhecimento, pois foi formulado em via inadequada. As contrarrazões têm como finalidade exclusiva a defesa frente às teses recursais apresentadas pelos recorrentes, não configurando o meio processual apropriado para pleitear a concessão de tutela de evidência. Existem, para tanto, instrumentos específicos e legalmente previstos que devem ser utilizados para esse fim.

Diante disso,
não conheço
das contrarrazões no ponto em que veicula
m
o pedido de tutela de urgência.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento, pela autora, dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial e do abono de permanência.

Da Aposentadoria Especial

A aposentadoria especial está prevista no art. 40, § 4o-C, da CF/88 e regulamentada, em caráter subsidiário, pelos
arts
. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, aplicáveis ao servidor público conforme a Súmula Vinculante no 33 do S
uperior Tribunal Federal -S
TF.

Confere-se:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”.

“Súmula Vinculante no 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

No presente caso,
os documentos técnicos juntados aos autos, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) (
ID
.

237059657) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP
)
,
são
suficientes a comprovar a exposição da
A
utora a agentes nocivos, como agentes biológicos, durante suas atividades como médica no Hospital Regional de Sorriso/MT.

Isso porque atestaram que ela atua como ginecologista desde 1995 no referido hospital (
ID
237058347,
pág.
11). A exposição habitual e permanente a agentes biológicos foi comprovada, como visto, mediante documentos elaborados por profissionais habilitados, o que dispensou a realização de perícia técnica, uma vez que não foram desconstituídos pelas demais provas produzidas pela parte contrária ou pelo conjunto
probatório.

A despeito de o laudo técnico não ser contemporâneo ao período laborado, de acordo com a Súmula no 68 da TNU
[1]
, deve ser aceito como prova válida, uma vez que estabeleceu o entendimento de que a ausência de contemporaneidade dos laudos não afasta o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que haja prova da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, que é o caso dos autos, como visto acima.

Nesse sentido:

"A comprovação do exercício de atividade especial pode se dar mediante laudos técnicos extemporâneos, desde que evidenciem as condições de trabalho no período laborado" (STJ,
AgInt
no REsp 1.576.835/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/09/2017).

Portanto, restam demonstrados os requisitos para a concessão da aposentadoria especial com proventos integrais, como reconhecido na sentença recorrida, que não merece reparo nesse ponto.

Da Utilização de
EPI’s

Ainda que a parte Apelante sustente que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) afasta o direito à concessão da aposentadoria especial, é imprescindível comprovar que o uso desses equipamentos é efetivo na eliminação ou neutralização dos agentes insalubres. A simples alegação de fornecimento de
EPI’s
, sem a devida comprovação de sua eficácia, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial da atividade desenvolvida.

No caso em análise, conforme demonstrado pelo Relatório de Vida Funcional Completa no 02708 (ID 237058347, págs. 1/6), restou devidamente comprovado que a servidora exerceu suas atividades laborais por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições de exposição permanente a agentes prejudiciais à sua saúde e à integridade física.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial, em observância ao princípio da proteção ao trabalhador exposto a condições insalubres de forma habitual e contínua.

Do Abono de Permanência

O abono de permanência está previsto no § 19 do já citado art. 40, da CF, e é devido ao servidor que, cumpridos os requeridos requisitos para aposentadoria, opte por permanecer em atividade.

Nesse contexto, demonstrado de forma exaustiva, que a Apelada preencheu os requisitos necessários, é incontestável o seu direito ao benefício. Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI no 5026, o abono é devido a partir do momento em que os requisitos para a aposentadoria são cumpridos, independentemente de prévio requerimento administrativo, sendo irrelevante a eventual inércia da administração pública em reconhecer formalmente o benefício.

Portanto, o abono deverá ser conferido à Apelada/Autora desde 02/09/2018, quando preencheu os requisitos para aposentadoria.

Dos
Honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao Apelante, pois o art. 85, § 4o, II, do CPC determina que, em caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita apenas na fase de liquidação.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

[1]
“
Súmula 68: O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025